Tribunal: TJMT
Processo: 0003621-79.2015.8.11.0007
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003621-79.2015.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[ANTONIO CARLOS BARBOSA - CPF: 326.256.501-68 (APELANTE), LUCAS BARELLA - CPF: 046.181.091-30 (ADVOGADO), PLANOVA PLANEJAMENTO E CONSTRUCOES S.A. - CNPJ: 47.383.971/0001-21 (APELADO), CARLOS EDUARDO VIEIRA MONTENEGRO - CPF: 028.785.617-83 (ADVOGADO), TAIS MURAMOTO BRIGANTI - CPF: 264.633.878-35 (ADVOGADO), FELIPE AUGUSTO PREDIGER WITT - CPF: 019.063.841-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUPOSTA INJÚRIA RACIAL – NÃO COMPROVAÇÃO DO ATO ILÍCITO – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO

– INEXISTÊNCIA DE

DEVER REPARATÓRIO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

O dano moral exige prova cabal e inequívoca de três pressupostos essenciais: conduta lesiva do agente (ato ilícito), nexo causal e prejuízo efetivo (dano). Ausente um destes requisitos, inviável deferir-se a reparação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por
ANTONIO CARLOS BARBOSA
, contra a sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta que, na AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS no 3621-79.2015.8.11.0007 e Cód. 127110, movida em desfavor de
PLANOVA PLANEJAMENTO E CONSTRUCOES S.A.,
julgou improcedente a demanda e condenou o autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a sua inexigibilidade por ser a parte beneficiária da assistência judiciária gratuita.

O apelante, em razões de ID 25283959, alega a ocorrência de danos morais em razão de o segurança da empresa apelada proferir diversas palavras de baixo calão em seu desfavor, chamando-o de negro, macaco e mendigo, podendo, inclusive, ser considerado como injúria racial.

Defende que o ato ilícito restou devidamente comprovado através do depoimento pessoal prestado pelo próprio autor, sua filha e sua esposa.

Requer, ao final, o provimento do seu recurso para ser julgada procedente a sua pretensão inicial e condenar a recorrida a indenizar-lhe pelos prejuízos morais.

Em contrarrazões de ID 25283963, a empresa recorrida refuta
in totum
os argumentos lançados em seu desfavor.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Conforme relatado, trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais distribuída em razão de o segurança da empresa apelada, supostamente, ter cometido injúria racial contra o autor .

Pois bem.

É cediço que a
responsabilização civil por dano moral exige a prova de ato ilícito, a demonstração do nexo causal e o dano indenizável.

Combinando os artigos 186 e 927 do Código Civil têm-se:

“Aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito ou causar prejuízo a outrem, comete ato ilícito, ficando obrigado a reparar o dano.”

Portanto, para que se configure o dano moral é imprescindível que haja: a) ato ilícito, causado pelo agente, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência; b) ocorrência de um dano, seja ele de ordem patrimonial ou moral; c) nexo de causalidade entre o dano e o comportamento do agente.

Sem maiores delongas, o apelante não logrou êxito em demonstrar que sofreu qualquer tipo de dano passível de indenização e muito menos a ocorrência de ato ilícito, quando tal ônus lhe incumbia, a teor do art. 373, I, do CPC.

Conforme bem expressou o juízo
a quo,
não houve a efetiva comprovação do ato ilícito imputado à requerida, qual seja, o excesso praticado pelo segurança, que trabalhava em seu canteiro de obras, no ato da retirada do autor.

Cumpre esclarecer que o autor, ao que tudo indica, entrou no pátio da empresa no período noturno, sem ter autorização para tanto ou mesmo ter se identificado na portaria, vindo a provocar desconforto no refeitório local. O segurança, no uso de suas atribuições, o retirou do local.

Por ser uma demanda em que se discute responsabilidade civil e, como tal, esta deve ser fundada em ato ilícito, que deve ser entendido como todo fato que, não sendo fundado em direito, cause dano a outrem.

Ato ilícito, portanto, é o ato contrário ao direito, quase sempre culposo, do qual resulta, pela incidência da lei e
ex lege,
consequência desvantajosa para o autor.

O Código Civil, em seu conhecido art. 927, deixa claro que o principal efeito do ato ilícito é sujeitar seu autor à reparação deste.

Justamente neste ponto é que vem a questão central do feito, pois no meu entender, já que o dano moral é fundado em ato ilícito, uma vez que fere direito de outrem, na ausência dele, não deve a parte adversa ser indenizada a título de danos morais.

Para evitar tautologia desnecessária, utilizo de parte dos fundamentos bem lançados pelo Magistrado
a quo
, que, ao analisar a celeuma, bem esclareceu os fatos ocorridos,
in verbis
:

“[...] a testemunha Raimundo de Nazaré Soares dos Santos, vulgo “Camarão”, ouvido em Juízo, com quem supostamente o Autor tinha ido conversar, declarou que “não soube da entrada dele (Autor); ninguém me comunicou nada”. (...) “cheguei lá e o guarda tinha colocado ele fora da portaria”; (...) “o segurança falou que ele tava empatando o pessoal de entrar no refeitório”; (...)

No mesmo sentido, foi o depoimento da testemunha Rodrigo Alceu Zuanon Tomazini (mídia à fl. 183v), o qual trabalhava como vigia na empresa requerida, há época dos fatos:

(...) “ele (Autor) chegou por volta de umas sete, sete e pouco da noite, embriagado e causando desconforto na porta do refeitório”; (...) “o Silvio retirou ele; simplesmente puxou ele prá fora; tava alcoolizado, atrapalhando a porta do refeitório” (...)

Doutro lado, o único depoimento indicado pelo Autor, na qualidade de prova emprestada, ou seja, o depoimento da testemunha Anselmo Leonardi, colhido nos autos sob o n. 8010871-27.2015 – mídia à fl. 120, não permite a conclusão sobre o suposto excesso praticado pelo segurança, no ato de retirada do Autor do local.

Com efeito, essa testemunha não soube informar adequadamente como entrou no local e o que estava fazendo lá, eis que não se trata de funcionário da requerida. Ainda, declarou que não presenciou a causa que levou à retirada do Autor do local:

(...) “estava perto do bebedouro”; “ele (segurança) veio agarrando; deu uma gravata nele (Autor)”; (...) “quando viu, o segurança já tava agarrado nele; não viu como tudo começou”; (...)

Logo, tem-se que o Autor não logrou êxito em comprovar os fatos narrados na exordial, sendo que, no confronto das versões apresentadas, a que se mostra mais verossímil com o conjunto processual probatório é a apresentada pela requerida.

Portanto, o apelante não comprovou expressamente a ocorrência de ato ilícito e de danos passíveis de indenização.

A propósito, este Tribunal já decidiu:

“
A ausência do ato ilícito afasta os requisitos apresentados para caracterizar a indenização por dano moral.

Para a caracterização do dano moral, é necessária a comprovação de fatos e acontecimentos capazes de abalar o equilíbrio psicológico do indivíduo, sob pena de banalizar este instituto.
” (TJMT. RAC no 69193/2009. 2a Câmara Cível. Des. Rel. Guiomar Teodoro Borges. J. em: 21/10/2009) (grifo nosso)

Assim, verifico que está correta a decisão de primeiro grau, não havendo a necessidade da sua reforma.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso de apelação cível interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença atacada.

Majoro os honorários sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com força no §11 do art. 85 do CPC, observada a sua inexigibilidade, uma vez que a parte é beneficiária da assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2020